Tribunal: TJSP
Processo: 2336848-05.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
DIREITO PRIVADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em Exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a gratuidade da justiça, em demanda com pedido de nulidade de leilão por inobservância de intimação pessoal no procedimento de alienação fiduciária em garantia firmado em financiamento imobiliário.

II. Questão em

Ementa:
DIREITO PRIVADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em Exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a gratuidade da justiça, em demanda com pedido de nulidade de leilão por inobservância de intimação pessoal no procedimento de alienação fiduciária em garantia firmado em financiamento imobiliário.

II. Questão em Discussão

A questão em discussão consiste em determinar a competência para julgar o recurso, considerando a matéria relativa a contrato de alienação fiduciária.

III. Razões de Decidir

Nos termos do artigo 103 do Regimento Interno, a competência é firmada pelos termos do pedido inicial.
A matéria é da competência da Terceira Subseção de Direito Privado, conforme Resolução no 623/2013, artigo 5o, III.

IV. Dispositivo e Tese

Recurso não conhecido, determinada a redistribuição para uma das Câmaras da Terceira Subseção de Direito Privado.

Tese de julgamento: 1. A competência recursal é determinada pela matéria. 2. A redistribuição é necessária quando a matéria não se insere na competência da subseção originalmente designada.

Legislação Citada:

Lei 9.514/97
Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo, artigos 103 e 105
Resolução no 623/2013, artigo 5o, III.3

Jurisprudência Citada:

TJSP, Agravo de Instrumento 2069167-70.2023.8.26.0000, Rel. Vicentini Barroso, 15a Câmara de Direito Privado, j. 05/04/2023.
TJSP, Agravo de Instrumento 2175634-10.2022.8.26.0000, Rel. J.B. Paula Lima, 10a Câmara de Direito Privado, j. 13/09/2022.
TJSP, Agravo de Instrumento 2083038-07.2022.8.26.0000, Rel. Ricardo Pessoa de Mello Belli, 19a Câmara de Direito Privado, j. 27/05/2022.